Tribunal: TJMT
Processo: 1014449-68.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014449-68.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS COMAR - CPF: 002.632.488-10 (APELADO), MATEUS XAVIER LIMA NETO - CPF: 621.269.971-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

EMENTA:

EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -

NULIDADE DA CDA POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS - ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE-

RECURSO DESPROVIDO.

1-A exceção de pré-executividade é um incidente processual de caráter excepcional, no qual podem ser arguidas questões prejudiciais e nulidades suscetíveis de conhecimento de ofício, desde que não demandem dilação probatória.

2-A Certidão de Dívida Ativa - CDA - goza de presunção relativa de certeza e liquidez que pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou de terceiro a que aproveite, nos termos do artigo
204
, do
CTN
.

3- Ausentes na CDA os requisitos previstos no art. art.
2o
,
§ 5o
, da Lei
6.830
/80 e art.
202
, do
CTN
, o que dificulta a ampla defesa e o contraditório do executado, impõe-se o acolhimento da exceção de pré-executividade, com a consequente extinção da execução fiscal.

4- Segundo o princípio da causalidade deve responder pelos ônus da sucumbência a parte a quem é atribuída a responsabilidade pelo surgimento da demanda judicial.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Otávio Peixoto, que na ação de execução fiscal de n.o 1014449-68.2022.8.1100041, extinguiu o feito, sem resolução do mérito
, nos seguintes termos (ID. 183827709):

“
Vistos.

DO PEDIDO DE NULIDADE/EXTINÇÃO DA CDA

O devedor JOSÉ CARLOS COMAR apresentou exceção de pré-executividade, ao argumento de que a CDA é nula, por conter erros no valor de lançamento e numeração do processo administrativo.

Destacou que a nulidade se verifica, na medida em que apresentou recurso na esfera administrativa no dia 30.11.2011, oportunidade na qual foi proferida decisão reduzindo o valor do débito objeto da ação, para a quantia original de R$ 7.471,80, e não de R$ 12.453,01 como constou na CDA que instrui a inicial. Destacou, outrossim, que o número do processo administrativo mencionado na CDA está errado. Por tais motivos, requereu a extinção do feito, em razão dos erros de lançamento e por, não haver possibilidade de substituição na CDA nesse caso.

O estado apresentou impugnação à exceção de pré-executividade.

A exceção de pré-executividade foi parcialmente analisada, havendo deliberação de intimação da Fazenda Pública para alguns esclarecimentos. Na sequência, foi juntada decisão referente ao agravo de instrumento n. 1020295-92.2022.8.11.0000.

Embora intimada para os esclarecimentos, a Fazenda Pública quedou inerte, deixando de atender o despacho.

O devedor, requereu seja o feito chamado o feito à ordem, reforçando os argumentos da objeção.

É o relato.

Da análise do processo, denota-se que o Estado de Mato Grosso distribuiu a execução fiscal, juntando certidão de dívida ativa com valor original de R
$ 12.453,01

(id. 82418145).

Cinge-se a controvérsia sobre a validade ou não da CDA objeto do executivo fiscal, no ponto reconhecido pela decisão inicial do Agravo como ainda não enfrentado por este Juízo.

Examinando a questão posta, vejo que razão assiste ao excipiente, já que restou demonstrado que, de fato, ocorreu processo administrativo
5124796/2011
, objetivando a Revisão de Lançamento, e, que neste, houve a redução do valor do débito, conforme documento id.
105337630/ Conta Corrente Fiscal
, documento este, com identificação de aviso de cobrança,
idêntica à informada na CDA
(22720/54/28/2022).

Tipo de Processo: Aviso de Cobrança II N° Aviso de Cobrança II: 2218957 Data: 15/02/2022 Número da CDA: 2022202765 Data Inscrição CDA: 04/04/2022 Situação: Inscrito No Exec. Fiscal: *** Órgão: SEFAZ
N° Processo Órgão: 22720/54/28/2022
Livro: *** Folha: *** Unidade de Ajuizamento: *** Sub-Unidade de Ajuizamento: ***

Ainda no documento trazido pelo excipiente
id. 105337630
é possível aferir que o valor da penalidade era R$ 12.453,01, reduzido/alterado para
R$ 7.471,80
, conforme
decisum
administrativa passada em julgado id. 84941209, como afirmou o excipiente.

Certo é que existe vicio no lançamento, uma vez que apontou o valor incorreto; não podendo tal irregularidade ser ignorada, divergindo da própria decisão do credor, não se admitindo que a questão seja remetida para tratamento em embargos, quando foi esgotada pela juntada do feito administrativo sobre o qual não se manifestou o credor.

Desse modo, o feito deve ser extinto, pois não se cogita a substituição da CDA neste cenário, por não haver erro material ou formal que possibilite.

Nesse sentido, em caso semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - EXTINÇÃO - REQUISITOS DA CDA NÃO ATENDIDOS -
ERRO NA INDICAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA - NULIDADE DA CDA
. 1- Por força do art. 204 do CTN e do art. 3o da Lei no 6.830/80, a Certidão de Dívida Ativa goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída, cabendo à parte elidir a presunção legal, com a apresentação de prova inequívoca; 2- A Lei de Execuções Fiscais (no 6.830/80) estabelece como um dos requisitos de validade da CDA a indicação da origem, da natureza e do fundamento legal da dívida; 3-
Constitui vício insanável da CDA a errônea indicação da origem da dívida, capaz de impedir a identificação do tributo cobrado e, em consequência, a regular defesa do contribuinte; 4- Cabe à Fazenda promover o acertamento da dívida antes de fazer sua cobrança; 5- Evidenciado vício procedimental na formação da CDA, o executivo fiscal deve ser extinto.
(TJ-MG - AC: 10056140248073001 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 13/07/2017, Câmaras Cíveis / 4a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/07/2017)

À propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - NULIDADE DA CDA - ERRO MATERIAL OU FORMAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - DESPROVIMENTO DO RECURSO
. - A substituição da CDA, em razão de erro material ou formal, somente pode ser realizada até a prolação da sentença e desde que tais equívocos não impliquem alteração no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração de fundamento legal - Recurso improvido. (TJ-MG - AC: 10000220019475001 MG, Relator: Carlos Levenhagen, Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

Se a CDA não é líquida, certa e exigível, registrando valor absolutamente diverso do consignado em decisão administrativa do próprio credor, é insuficiente para embasar a inicial, assim, acolho, nesse ponto, a exceção de pré-executividade
e julgo extinto o processo
, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Sobre a possibilidade de extinção:

EXECUÇÃO FISCAL. CDA. INDICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA ADMINISTRATIVA.
NULIDADE. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ AFASTADA. VÍCIO NO LANÇAMENTO
.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO
. 1. A execução fiscal deve estar amparada título executivo extrajudicial hígido, qual seja, certidão de dívida ativa ( 784, IX, do CPC) que indique o processo administrativo em que regularmente constituído o crédito tributário ( 202, V, do CTN), ou seja, em que tenha ocorrido lançamento com notificação ao sujeito passivo para impugnar (art. 11, II, do Dec. 70.235/72), o que evidenciaria a observância do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa (art. 5o, LV, da CF). 2. Notificação do contribuinte após a inscrição em dívida ativa, ainda que com a menção da tardia oportunização de defesa, não sana o vício. 3. Extinção da execução por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC). (TRF-4 - AG: 50557643320204040000 5055764-33.2020.4.04.0000, Relator: LEANDRO PAULSEN, Data de Julgamento: 08/09/2021, PRIMEIRA TURMA)

No que concerne ao pedido de danos materiais, esse deve ser requerido em via adequada.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do excipiente, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, consoante dispõe o artigo 85, §3o, I, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquive-se.

P. R.I.

Juiz OTÁVIO PEIXOTO ”

Em suas razões, aduz a parte apelante, que a supracitada sentença merece reforma, ao argumento que
“(...)
a redução se deu sobre o valor da multa, tendo em vista que esta havia sido aplicada sob o art. 45 da lei 7.098/98, ao qual fora revogada, aplicando-se então o art. 47-E alínea a do mesmo dispositivo, onde a penalidade proposta para infração em questão foi alterada de 100% para 60%, ou seja, a multa que antes foi aplicada em 100% sobre o valor do crédito, foi reduzida para 60%
”.

Afirma que
“(...)
A REDUÇÃO OCORREU EM CIMA DO VALOR DA MULTA DECORRENTE DAINFRAÇÃO COMETIDA, QUE ANTES ERA APLICADA EM 100% DO VALOR DA INFRAÇÃO, E NÃO A REDUÇÃO DO VALOR DA PRÓPRIA INFRAÇÃO”.

Ao final, requer:

“(...)

seja o presente recurso conhecido, a ele dado provimento, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, para rejeitar a exceção de pré-executividade em todos os seus termos, e dar continuidade a execução fiscal
”
(ID. 183827710)
.

Contrarrazões (ID
. 183827717).

Dispensável a intervenção da Procuradoria Geral de Justiça, em atenção ao teor da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Otávio Peixoto, que na ação de execução fiscal de n.o 1014449-68.2022.8.1100041, extinguiu o feito, sem resolução do mérito
(ID. 183827709).

Ressai do pedido inicial
que
o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
14.04.2022,

a presente ação de execução fiscal em desfavor do executado,
visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito nas

CDA n.o
2022202765, no valor de R$ 12.453,01 (doze mil e quatrocentos e cinquenta e três reais e um centavo)
.

Após regular tramitação, a defesa do apelado
JOSÉ CARLOS COMAR apresentou exceção de pré-executividade, ao argumento de que a CDA é nula, por conter erros no valor de lançamento e numeração do processo administrativo.

Embora intimada para esclarecimentos a respeito dos apontamentos, a Fazenda Pública quedou inerte, deixando de atender a determinação judicial.

Sobreveio sentença, onde foi reconhecida nulidade da CDA, uma vez que apontou o valor incorreto do débito, motivo pelo qual foi extinto o processo (ID. 183827709)
.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sabe-se que o
CTN
por meio do seu art.
202
assim como a
Lei de Execução Fiscal
prevê os requisitos que devem ser obrigatoriamente observados para a validade da inscrição em dívida ativa de sua lavratura e, por conseguinte, da certidão daí extraída:

"Art. 202. O termo de inscrição da dívida

ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição".

Desse modo, é obrigatória a observância dos elementos essenciais para regularidade da inscrição em dívida ativa, sob pena de ferir os princípios do contraditório e da ampla defesa, tratando-se de vício substancial da CDA decorrente de seu lançamento ou inscrição, não sendo, inclusive, admitida a emenda ou a substituição do título.

No caso dos autos, constata-se que a CDA que embasa a presente execução fiscal não cumpriu com todos os requisitos previstos em lei, conforme bem asseverado pelo juiz de primeiro grau,
in verbis
:

“(...)

Examinando a questão posta, vejo que razão assiste ao excipiente, já que restou demonstrado que, de fato, ocorreu processo administrativo
5124796/2011
, objetivando a Revisão de Lançamento, e, que neste, houve a redução do valor do débito, conforme documento id.
105337630/ Conta Corrente Fiscal
, documento este, com identificação de aviso de cobrança,
idêntica à informada na CDA
(22720/54/28/2022).

(...)

Ainda no documento trazido pelo excipiente
id. 105337630
é possível aferir que o valor da penalidade era R$ 12.453,01, reduzido/alterado para
R$ 7.471,80
, conforme
decisum
administrativa passada em julgado id. 84941209, como afirmou o excipiente.

Certo é que existe vicio no lançamento, uma vez que apontou o valor incorreto; não podendo tal irregularidade ser ignorada, divergindo da própria decisão do credor, não se admitindo que a questão seja remetida para tratamento em embargos, quando foi esgotada pela juntada do feito administrativo sobre o qual não se manifestou o credor.

Desse modo, o feito deve ser extinto, pois não se cogita a substituição da CDA neste cenário, por não haver erro material ou formal”.

Nesse sentido, cito a jurisprudência:

“APELAÇÃO No 0026205-11.2014.8.08.0347 APELANTE: ITAU UNIBANCO S/A APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REJEITAR A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. MÉRITO. MULTA PROCON. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS. MATÉRIA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE LOCAL. POSSIBILIDADE DE EMENDA A CDA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO OU DOS FUNDAMENTOS QUE DERAM ORIGEM AO DÉBITO.
DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR DA PENALIDADE DISPOSTO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO E O INDICADO COMO VALOR ORIGINÁRIO NA CDA. VÍCIO QUE COMPROMETE O QUANTUM DEBEATUR. NULIDADE DO TÍTULO RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada. Esta Egrégia Terceira Câmara Cível tem posicionamento consolidado no sentido de flexibilizar o rigor na verificação da dialeticidade recursal, de modo a considerar que se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, não deve ser acatada a preliminar, ainda que haja repetição de teses lançadas anteriormente.

2) O § 1o do art. 55 do Código de Defesa do Consumidor legitima a atuação do Procon em todo o território nacional, podendo a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, fiscalizar, controlar e aplicar as sanções previstas nos artigos 55 a 60 do referido diploma legal, dentre elas a de multa (inc. I, art. 56). 3) Nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/90), a pena de multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor. 4) Está entre as competências municipais a edição de lei sobre determinadas condições ao funcionamento de estabelecimentos bancários. 5) [¿] a autorização de emenda ou substituição não se estende ao lançamento, sendo possível à Fazenda Pública apenas ajustar a inscrição ou a CDA ao lançamento, corrigindo erros materiais ou formais acaso cometidos na inscrição do débito ou na extração da respectiva certidão. Não lhe é permitido, porém, alterar o valor do débito lançado (quantum debeatur) e os fundamentos de fato e de direito que deram origem ao lançamento (AgInt no REsp 1646084/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020). 6) Consoante artigo art. 2o, §§ 5o e 6o da Lei no 6.830/80, o termo de inscrição de dívida ativa deverá conter "o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato". 7) Recurso de apelação conhecido e provido, para reformar a sentença impugnada, de modo a declarar a nulidade do título executivo e extinguir a ação de execução fiscal proposta contra o embargante. Visto, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3a Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL EM CONTRARRAZÕES . Outrossim, CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença impugnada, de modo a declarar a nulidade da CDA n. 7.926/2014 e, consequentemente, julgar procedentes os embargos opostos pelo Banco recorrente, extinguindo a Ação de Execução Fiscal n. 0023022-32.2014.8.08.0347. Vitória/ES, 02 de fevereiro de 2021. PRESIDENTE / RELATOR”

(grifo nosso).

Pelo o exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024